Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706603-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESMERALDA PEREIRA RAMOS EMBARGADO: MARIA LUCI ARAUJO DOS SANTOS V I S T O S. (Doc. Num. 16755532). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ESMERALDA PEREIRA RAMOS contra decisão (Doc. Num. 15229277) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado no bojo do Agravo de Instrumento manejado pela Embargante contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0700694-43.2020.8.07.0005, proposta pela Agravante/Embargante em desfavor de MARIA LUCI ARAÚJO DOS SANTOS, suspendeu a liminar de reintegração de posse inicialmente deferida. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, MARIA LUCI ARAÚJO DOS SANTOS, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador